Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702062-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEHANDRO FRANCISCO FRANCA LOPES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para sustar os efeitos de multas por infração de trânsito por excesso de velocidade. Alega o recorrente que as autuações se deram no contexto de estado de necessidade de terceiro, de modo que devem ser declaradas insubsistentes. Sustenta a existência do perigo de dano em virtude de que já alienou o veículo. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Examina-se os requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. O autor afirma que cometeu as infrações de trânsito relativas aos autos de infração no CJ02804210, CJ02804069, CJ02804229, CJ02804236, tipificadas no art. 218, incisos II e III, CTB (“Art. 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias: [...] II - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% (vinte por cento) até 50% (cinqüenta por cento): III - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (cinqüenta por cento):”), amparado pela excludente de ilicitude de estado de necessidade. Todavia, não restou evidenciado no processo o perigo de dano para justificar a medida postulada. O recorrente alega que vendou o veículo, mas o documento de venda não está datado, nem assinado pelo vendedor ou comprador (ID 41631200), tampouco se sabe se já houve a tradição. Considerando a celeridade com que os processos nos Juizados Especiais tramitam, não se vislumbra algum risco de dano se o autor aguardar o processamento da demanda em seus ulteriores termos. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações. (e) Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito